Tribunal: TJDFT
Processo: 0746463-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E VULNERABILIDADE DA VÍTIMA (FILHA) EM RELAÇÃO À AGRESSORA (MÃE). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA.
I – O crime em tese praticado pela mãe contra a filha, dentro da residência, caracteriza violência de gênero apta a determinar a aplicação da Lei no 11.340/2006, com a consequente fixação da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
II – Se os dois filhos da suposta agressora foram responsáveis pela ação que teria sido o estopim para as agressões perpetradas somente em face da criança do sexo feminino, é possível se antever existência de motivação de gênero, o que torna prudente o exame da questão de fundo sob o prisma da lei específica, no Juízo especializado.
III – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras.